Tribunal: TJBA
Processo: 0106725-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106725-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEIDE JANE BARROS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANTONIO BRAZ DA SILVA, THIAGO GAMA DE AVELOES

APELADO: NEIDE JANE BARROS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GAMA DE AVELOES, ANTONIO BRAZ DA SILVA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. VOTO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA ORIGEM EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC
.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0106725-15.2011.8.05.0001.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

BANCO ITAUCARD S/A
, e, como embargados,
ERINEU ALVES DOS SANTOS e NEIDE JANE BARROS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)